Tribunal: TJMT
Processo: 1026927-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –AÇÃO REVISIONAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a natureza do trabalho, o tempo exigido e os custos para a elaboração do laudo (princípios da razoabilidade e proporcionalidade). Comporta minoração o valor arbitrado de forma excessiva para questão de baixa complexidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026927-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 001.098.491-75 (AGRAVADO), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –AÇÃO
REVISIONAL
–

HONORÁRIOS PERICIAIS –
VALOR EXCESSIVO
–
REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO
S
DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO PROVIDO.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a
natureza do trabalho
, o tempo exigido
e os custos para a elaboração do laudo (princípios da razoabilidade e proporcionalidade)
.
Comporta minoração o
valor
arbitrado de forma excessiva
para questão de baixa complexidade
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026927-66.2024.8.11.0000 d
a
decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
(MT)
que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional, determinou a realização de perícia contábil
e fixou os respectivos
honorários em R$4.000,00
,

“
a ser custeado, 50% pela instituição financeira e 50% pela autora, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos
”
.

A agravante alega que
esse
valor
é exorbitante, uma vez que o
trabalho a ser desenvolvido não é de
alta
complexidade.

Efeito suspensivo

in
deferid
o

(Id

242408174
)
.

Sem c
ontraminuta
(Id

248433685
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se insurge contra
a decisão

que determinou a realização de perícia
contábil e fixou
os respectivos h
onorários
em R$4.000,00.

Para o arbitramento d
ess
a
remuneração do perito deve
-se levar
em conta a sua qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

No
caso concreto
cuida-se
de Ação
Revisional de Contrato
em que
se discute a restituição
do montante
eventualmente descontado
e a taxa de juros pactuada
em 2,21%.

Logo, não se trata de questão de alta complexidade
para justificar a quantia estabelecida na primeira instância.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido”.
(
TJMT,
N.U 1024010-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
9
-10-
2024, DJE
de 11-10-
2024)
.

Ademais,
“
está na alçada do Juiz a decisão sobre a remuneração do trabalho do perito, com o que pode designar outro perito, se julgar onerosos os honorários propostos pelo primeiro indicado
”
(
REsp
n. 100307/SP).

Isso não significa que
o perito
é
obrigado a aceitar
a tarefa pel
o preço
definido
,
mas
sim que o juiz não fica
adstrito
à importância por ele
proposta
, se considerar
excessiva.

Se
o
profissional
nomeado não concordar com
a quantia estipulada
, deverá ser substituído por outro igualmente capacitado para a função.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso

para minorar
os
honorários periciais para
R$
2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024